Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-29.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000595-29.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DE SOUZA FAI - CPF: 019.625.149-43 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TRABALHISTA – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS –– POSSIBILIDADE –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos professores da rede municipal, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88.

São devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID Num.3385744/3385747) interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID Num.3385740), que nos autos da
Ação de Cobrança
de natureza trabalhista julgou procedente a pretensão autora, em favor de ROSA MARIA DE SOUZA FAI, para condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, excluído o mês de julho de 2016, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

Nas razoes recursais, o apelante alega que a disposição da Lei Ordinária Municipal que concedia o benefício de um terço sobre as férias gozadas foi derrogada tacitamente pela Lei Orgânica Municipal superveniente, e que não deve ser feita “interpretação literal” do dispositivo da Lei Municipal, pois os 15 (quinze) dias a mais de férias em julho não foram estabelecidos em benefício dos professores, mas sim dos alunos.

Argumenta que a condenação colide com o princípio da isonomia em relação aos outros servidores públicos, e que deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em Contrarrazões (ID 3385748), a parte apelada alegou que a sentença prolatada em primeiro grau não se sujeita ao Reexame Necessário e que, por isso, a Apelação não deve ser conhecida.

Afirmou, também, que não ocorreu a derrogação tácita mencionada pelo apelante, permanecendo o direito previsto em legislação municipal. Por fim, aduziu que a própria Lei Municipal reconhece o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores municipais.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer opinou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID Num. 3762745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO L. BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ANTE A DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO

O requerimento feito em Contrarrazões pelo não conhecimento da Apelação, sob a alegação de que a desnecessidade de Reexame Necessário afasta, em absoluto, a apreciação da matéria pelo juízo de segundo grau não merece prosperar, uma vez que é direito do Ente Público recorrer voluntariamente.

Por esse motivo
REJEITO
a preliminar e conheço da Apelação.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO L. BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da decisão do juízo a quo que, nos autos de
Ação de Cobrança
, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito à percepção de 1/3 (um terço) não recebidos sobre quinze dias de férias gozadas (mês julho).

O direito à percepção do terço sobre as férias é previsto constitucionalmente e tem sido frequentemente reconhecido como um direito trabalhista garantido a todas as categorias profissionais.

A respeito, a Constituição Federal preconiza que: “
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneratórias com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
;” .

No mesmo sentido, a Carta Magna estabelece que o direito previsto seja estendido aos ocupantes de cargos públicos:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV,VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Com amparo nas normas constitucionais, a Lei Municipal nº 681/2001, que integra o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, institui que:

“Artigo 49 - O professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar. Parágrafo Único - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Artigo 50 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.” (Grifei)

Nas razões recursais, o apelante afirma que as providências legais transcritas houveram-se por derrogadas pelo advento da Lei Orgânica do Município, de 2007, que, sobre a matéria, dispôs o seguinte:

“Art. 129. O Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir: [...] IX – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal;”

O que se vislumbra é que a Lei Orgânica limitou-se a reproduzir os termos da Constituição Federal.

Sendo assim, inexiste razão para reconhecer a derrogação tácita trazida pelo apelante, porquanto a nova disposição da Lei Municipal somente inseriu no ordenamento jurídico respectivo norma geral a respeito da matéria, limitando pelo mínimo a concessão do terço sobre férias gozadas, do mesmo modo que o faz a Constituição Federal.

Quanto a hipotética interpretação teleológica almejada pelo Município, para afastar os 15 (quinze) dias em benefício do professor, esta não merece prosperar, vez que colide diretamente com o disposto no artigo 49 da Lei Municipal nº 681/2001.

Oportuno ressaltar que o Tribunal de Justiça Estadual já decidiu sobre a matéria posta em discussão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS –– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO – PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR OS TERMOS DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula nº 490/STJ). O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88”.
(TJ-MT - APL: 00070275220148110037 50998/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA QUE JÁ DELIMITOU O PERÍODO – MÉRITO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO – ARTIGO 7º, INCISO XVII, C/C ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88. Precedentes do STF.”
(TJMT - Ap./Reexame Necessário nº 109525, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. VANDYMARA G. R. P ZANOLO, Data do Julgamento 12/9/2016, Data de Publicação no DJe 19/9/2016).

Por ser obrigação exigível enquanto perdurar o vínculo funcional entre o Município e a servidora, os pagamentos referentes ao terço constitucional sobre férias gozadas devem ser realizados nesses termos durante todo esse período, a não ser que o apelante comprove fato modificativo ou extintivo supervenientes.

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Considerando que quem sucumbiu foi a parte requerida/apelante, cabe a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Portanto, devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020